Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-21.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PANDEMIA DA COVID-19. ALEGADA CONTRADIÇÃO. FORTUITO INTERNO. PREVISIBILIDADE EM CONTRATOS CELEBRADOS EM 2022. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. JUROS DE OBRA. PROVA DOCUMENTAL. DISTINÇÃO ENTRE AN DEBEATUR E QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA DECLARATÓRIA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por construtoras contra acórdão que, em apelações cíveis decorrentes de ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel, reconheceu a mora das rés, determinou a restituição de valores pagos a título de juros de obra e aluguéis durante o período de atraso e afastou a ocorrência de dano moral. As embargantes alegam contradição na rejeição da tese de caso fortuito decorrente da pandemia da COVID-19 e omissão na análise da prova documental relativa à cobrança de juros de obra, requerendo efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a pandemia da COVID-19 como hipótese de caso fortuito ou força maior apta a excluir a responsabilidade das construtoras em contrato celebrado em 2022; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da prova documental apresentada para demonstrar a cobrança indevida de juros de obra após o prazo de entrega do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.
4. Não há contradição quando o acórdão analisa de forma coerente as premissas fáticas e jurídicas e apenas diverge da interpretação defendida pela parte embargante.
5. A pandemia da COVID-19 não configura caso fortuito ou força maior em contratos firmados em 2022, pois seus efeitos econômicos e logísticos já eram amplamente conhecidos, integrando o risco da atividade empresarial da construção civil (fortuito interno).
6. Dificuldades na cadeia de suprimentos e escassez de materiais constituem riscos inerentes ao empreendimento e devem ser absorvidos pelo fornecedor, não sendo aptos a afastar o nexo causal da mora contratual.
7. O acórdão enfrentou expressamente a tese defensiva relativa à prova dos juros de obra, reconhecendo que os extratos e planilhas de evolução do financiamento demonstram a ocorrência das cobranças durante o período de mora das construtoras.
8. A ausência de identificação literal da rubrica “juros de obra” nos demonstrativos financeiros não impede o reconhecimento do dever de ressarcimento quando comprovado que as parcelas pagas correspondem à fase de evolução da obra sem amortização do principal.
9. A distinção entre a comprovação da existência do dano (an debeatur) e a definição do valor exato da condenação (quantum debeatur) autoriza a apuração do montante devido em fase de liquidação de sentença.
10. A insurgência deduzida nos embargos revela mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, hipótese que não autoriza a reabertura do debate probatório pela via declaratória.
11. A aplicação de multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer, o que não se configura na oposição inaugural de declaratórios perante o tribunal, embora seja cabível advertência quanto à eventual reiteração indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”; “2. A pandemia da COVID-19 não configura caso fortuito ou força maior em contratos imobiliários celebrados em 2022, pois seus efeitos já eram previsíveis e integram o risco da atividade empresarial da construção civil.”; “3. Comprovantes de pagamento e planilhas de evolução do financiamento são aptos a demonstrar a cobrança de juros de obra, ainda que a rubrica não esteja nominada expressamente, podendo o valor devido ser apurado em liquidação de sentença.”; “4. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC exige demonstração inequívoca de caráter protelatório, não configurada na oposição inicial de embargos declaratórios.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; CC, art. 393; CDC, arts. 48 e 51, IV; Lei 4.591/1964, art. 43-A; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 11, 373, I, 489, §1o, IV, 494, I, 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.